Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO SEDE DA EMPRESA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AUSÊNCIA NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Legislação Processual Civil, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (art. 238, CPC), sendo que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido" (art. 239, caput, CPC).

2. É evidente a caracterização da teoria da aparência, pela qual admite-se como sendo válida a citação, a qual foi enviada por intermédio de carta de citação ao endereço sede da empresa requerida e recebida por pessoa devidamente identificada e que não fez nenhuma objeção ou ressalva de desconhecimento da pessoa jurídica.

3. Destaca-se ainda que, fosse considerada inválida a citação realizada por envio de carta com AR ao endereço da sede da empresa requerida, o comparecimento espontâneo da ré supriria essa irregularidade eventualmente existente no ato citatório, pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, momento em que tomou ciência inequívoca a respeito do teor da ação (art. 239, §1o do CPC.

4. Dessa forma, estando válida a citação realizada por envio de carta com AR ao endereço sede da empresa requerida, não há nulidade a ser decretada.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.